Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716247-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO PEREIRA LIMA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0730953-90.2021.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação do agravante para desconstituir a penhora da quantia de R$ 4.485,17 (quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos) e declarou efetivada a penhora de R$ 10.749,67 (dez mil setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) (id 156931070 dos autos originários). O agravante afirma que recebe seus proventos junto ao Banco Itaú S.A., mas o valor é transferido para o Banco do Brasil S.A. por meio de portabilidade. Alega que a divergência de valores bloqueados no extrato bancário apresentado ocorre por ser caderneta de poupança, em que os valores têm rendimentos mensais conforme a taxa Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). Sustenta que a impenhorabilidade de depósito em caderneta de poupança limita-se ao valor total de quarenta (40) salários-mínimos nos termos do art. 649, inc. X, do Código de Processo Civil. Argumenta que o valor depositado na caderneta de poupança está muito aquém de quarenta (40) salários-mínimos e que tem o objetivo de garantir-lhe e a sua família um mínimo existencial. Acrescenta que a penhora dos valores caracteriza medida gravíssima, que põe em risco a sua subsistência porquanto recai sobre valores que possuem natureza alimentícia. Destaca que a conta bancária na qual se deu a constrição é classificada como conta poupança e não cabe ao magistrado descaracterizá-la. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para determinar a liberação da penhora de sua conta poupança. O preparo recursal não foi recolhido porquanto deferida a gratuidade da justiça (id 154214253 dos autos originários). É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a impenhorabilidade dos valores bloqueados via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante para desconstituir a penhora da quantia de R$ 4.485,17 (quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos) e declarou efetivada a penhora de R$ 10.749,67 (dez mi setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos). Confira-se o teor da decisão agravada (id 156931070 dos autos originários): As verbas de natureza salarial são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo as exceções do § 2o do mesmo artigo. As exceções legais são aplicadas quando o débito decorre de dívida de natureza alimentar e quanto às verbas superiores a 50 salários mínimos. O presente feito não se enquadra em nenhumas das exceções legais. O débito não é de natureza alimentar e não há evidências de que os rendimentos do devedor são superiores a 50 salários mínimos. Assim, por não se enquadrar nas exceções legais, não se admite a penhora de qualquer verba salarial do devedor. Nesse contexto, a documentação apresentada comprovou que o valor de R$ 4.485,17, bloqueado em 06/04/2023, na conta do Banco do Brasil, é proveniente de salário, pois a quantia coincide com o valor indicado no contracheque do executado, referente ao mês de março de 2023 (ID 155567828), e o depósito dessa importância em sua conta bancária ocorreu na mesma data do bloqueio, quando o saldo anterior da mesma conta estava zerado, de acordo com o extrato de ID 155567827. Quanto aos demais valores, o executado alega que a quantia mais elevada de R$ 10.514,08, retida em sua conta do Banco do Brasil, refere-se à aplicação em poupança. Para comprovar a alegação, anexou o “print” da tela do aplicativo do referido banco com a indicação “Extrato de Poupança”. Nesse documento há a descrição de um bloqueio no valor de R$ 10.344,10, mas não consta a data do bloqueio, nem a movimentação completa da conta e o valor diverge da quantia penhorada, não se podendo afirmar que a origem da verba bloqueada é uma aplicação em poupança. Assim, verifico que a prova dos autos não é suficiente para demonstrar que a verba penhorada é decorrente de aplicação em poupança. A parte executada também não demonstrou a origem dos demais valores penhorados. Registro que os documentos necessários à comprovação do direito devem ser anexados concomitantemente à apresentação da impugnação. Acrescento que é admitida a penhora de contas do tipo poupança, nas hipóteses em que esta é desvirtuada, sendo utilizada pelo titular como conta de movimentação corrente (Acórdão 1663195, 07329274020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação para desconstituir de forma definitiva a penhora da quantia de R$ 4.485,17, ante a sua natureza salarial. Confirmo a tutela de urgência que determinou o desbloqueio da referida importância. Declaro efetivada a penhora da importância remanescente de R$ 10.749,67, substituindo essa decisão o Auto de Penhora. O agravante alega, em síntese, a impenhorabilidade dos valores constritos em sua conta bancária junto ao Banco do Brasil S.A. porquanto possuem natureza alimentar, estavam depositados em conta poupança e correspondem a montante inferior a quarenta (40) salários-mínimos. Os bens do devedor estão sujeitos à execução via de regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833 do Código de Processo Civil lista as hipóteses de impenhorabilidade. O inc. IV dispõe ser impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O inc. X prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. A finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil excepcionou a regra da impenhorabilidade apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O valor devido nos autos originários é decorrente do inadimplemento do contrato de financiamento bancário garantido por alienação fiduciária no valor atualizado de R$ 67.662,16 (sessenta e sete mil seiscentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), de modo a não se enquadrar nas exceções legais. A análise dos autos originários revela que o valor total de R$ 10.749,67 (dez mil setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) foi bloqueado de três (3) contas bancárias distintas de titularidade do agravante e mantidas pelo Banco do Brasil S.A., Launch Pad Sociedade de Crédito Direto S.A. e Nu Pagamentos S.A. (id 156931070 dos autos originários). O agravante se insurge quanto à penhora de R$ 10.514,08 (dez mil quinhentos e quatorze reais e oito centavos) efetuada na conta poupança junto ao Banco do Brasil S.A. Destaco que a mencionada penhora não incide sobre importância excedente a quarenta (40) salários-mínimos. Não obstante a literalidade do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil supramencionado fazer referência somente à caderneta de poupança, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, não há distinção sobre a origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2o, do CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). 2. A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021) 4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. 5. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.971.321/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26.4.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 4.5.2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1718297/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16.8.2021, Diário da Justiça Eletrônico de 18.8.2021.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA POR BACENJUD. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.767.245/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28.6.2021, Diário da Justiça Eletrônico de 5.8.2021.) Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. CARACTERIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. JURISPRUDÊNCIA. QUAISQUER DEPÓSITOS E INVESTIMENTOS ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE DE SUA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 833, X, do CPC, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos. 2. A razão invocada na decisão e para afastar a proteção legal, é que haveria movimentação constante e que a caracterizariam como verdadeira conta-corrente. Tal entendimento vai na contramão da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, já estendeu a garantia a quaisquer depósitos e investimentos até o limite de quarenta salários-mínimos, independentemente de sua origem (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). 3. Resta claramente superada a jurisprudência colacionada na decisão agravada, uma vez que não faz sentido que, ao mesmo tempo que se estende a proteção a outras aplicações financeiras, inclusive conta-corrente, considere-se desvirtuada a caderneta de poupança em razão de constante movimentação. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1629158, 07248963120228070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 13.10.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 28.10.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INÍCIO DO PRAZO PARA EMBARGOS. BLOQUEIO JUDICIAL. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. (...) 2. A impenhorabilidade do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absoluta, admitindo-se exceções somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. A movimentação financeira na conta poupança não descaracteriza a impenhorabilidade dos valores previstos no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n. 1170372, 07017558520198070000, Relator: Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, Data de Julgamento: 15.5.2019, Publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 17.5./2019. Página: Sem Página Cadastrada.) O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de bloqueio de valor não superior a quarenta (40) salários-mínimos na conta bancária de titularidade do agravante junto ao Banco do Brasil S.A. e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé, ou fraude, impõem o desbloqueio da quantia constrita. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante ensejam a reforma da decisão da decisão agravada pretendida. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator